Tribunal: TJMT
Processo: 1001365-60.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001365-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Dano, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (IMPETRANTE), PATRIK CARDOSO MAIA - CPF: 033.043.001-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 177.670.831-87 (VÍTIMA), NEUZA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 568.551.761-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001365-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO GOMES BARRETO
PACIENTE: PATRIK CARDOSO MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E DESOBEDIÊNCIA –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIANTE DO CASO CONCRETO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A substituição da prisão preventiva é impositiva quando as particularidades do caso indicam que a incolumidade física e psíquica dos ofendidos pode ser preservada por meio de outras cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001365-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO GOMES BARRETO
PACIENTE: PATRIK CARDOSO MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Patrick Cardoso Maia
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de São José do Rio Claro, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar e por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) em 16-11-2020, foi preso, em flagrante delito, e posteriormente denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 129, § 9º, art. 129, caput, c/c art. 14, inciso II, art. 147, e art. 163, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal; 2) não há motivação concreta no decreto de prisão; 3) não representa risco à ordem pública; 4) a gravidade abstrata dos crimes não justifica a prisão cautelar; 5) “
o paciente já tem uma residência para ficar, não precisando ir residir com a sua avó novamente”
(sic); 6)

“o paciente mesmo sendo primário, portador de bons antecedentes, endereço fixo e emprego licito, encontra-se preso preventivamente há mais de dois meses, e permanecerá mais um ou tantos lá meses necessários na visão do douto juízo coator, sem a sua formação de culpa concluída, o que caracteriza extrema ilegalidade ao seu direito de ir e vir” (
sic) (Id. 74357458 - Pág. 1-17).

A liminar foi indeferida (Id 74684451 - Pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 74924990 - Pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 78034474 - Pág. 1-6).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia aponta que, após ingerir bebida alcoólica, o paciente agrediu sua avó com empurrões, socos no rosto, e chutes. Além disso, empunhando um facão, a ameaçou de morte.

Consta ainda que Patrick se dirigiu ao quarto onde o companheiro da avó dormia e, munido com um pedaço de madeira, tentou golpeá-lo.

Diante das agressões, as vítimas fugiram para a residência da filha; contudo, o paciente foi até a casa dela e derrubou o portão, sendo necessária a interferência do marido para contê-lo.

No caso
sub examine
, a medida constritiva encontra-se justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente para proteção das vítimas, conforme se vê no trecho transcrito:

Os informes até então colhidos no caderno investigatório convergem no sentido de apontar o flagrado como provável autor dos delitos de lesão corporal, ameaça, dano, injúria e desobediência (art. 129, § 9º, art. 129, caput, c/c art. 14, inciso II, art. 147, e art. 163, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), o que será melhor equacionado, valendo por ora a capitulação descortinada pela autoridade policial.

Segundo aflorado nessas impressões preliminares, irritado por motivos de somenos importância, qual seja, sua avó/ofendida não o ter acompanhado até a praça central desta cidade, PATRICK CARDOSO MAIA, no dia dos fatos, agrediu fisicamente, por intermédio de socos e chutes, sua avó Neuza Ventura dos Santos e, como se não bastasse, a ameaçou de morte.

Extrai-se ainda do feito que, exaltado, o flagranteado tentou agredir José Roberto dos Santos, companheiro da ofendida, com um pedaço de madeira, o obrigando assim, a se refugiar na residência vizinha. Válido ressaltar que este também fora, pelo conduzido, ameaçado de morte.

Segundo consta ao feito, não satisfeito, o increpado se apropriou de um facão na tentativa de continuar as agressões, somente não tendo prosseguido graças à intervenção de Cinthia Aline Alves dos Santos e Marinaldo da Silva Garcia, que lograram êxito em conter e desarmar o conduzido.

Com efeito, considerando as circunstâncias do cometimento dos delitos, que revelam a probabilidade de continuação da prática criminosa, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do indiciado, justificada a decretação da segregação cautelar dele, especialmente para o resguardo da ordem pública e segurança das vítimas, não se evidenciando ser caso de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
.

O fato é grave, punível com pena superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP), e apresenta uma forma de violência brutal que, certamente, despertou grande abalo à ordem social e jurídica da comunidade local.

Portanto, resta demonstrada a necessidade de manter-se segregado preventivamente o flagrado, para garantia da ordem pública e pela notável ausência de eficácia de medidas diversas frente à gravidade da conduta do réu.

Dessa forma, evidenciada a periculosidade do agente delitivo e a presença do risco às vítimas, ao menos no presente momento, se posto em liberdade, justificada encontra-se a manutenção da segregação preventiva, pois presentes os requisitos do artigo 20 da Lei 11.340/06 e artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...]

No caso em estudo, está configurada a situação de iminente risco de violência decorrente da relação de parentesco e coabitação existente entre a ofendida Neuza Ventura dos Santos e o requerido. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a atuação estatal e a tutela judicial no sentido de propiciar instrumentos próprios para coibir a concretização destes riscos
[...]

.
(Id. 74357459 - Pág. 80-81).

Além disso, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, a autoridade coatora consignou que persistiam os motivos ensejadores do cárcere, uma vez que “
inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos fatos que levaram a decretar a medida extrema
” (Id.
74357459 - Pág. 124).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

Apesar de os ilícitos perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar apresentarem especial gravidade, ao confrontar as informações trazidas aos autos não identifico elementos diferenciados que recomendem a manutenção do cárcere, que persiste há, aproximadamente, 4 (quatro) meses.

Nada indica que a violência empregada na ação ultrapassou aquela que é ínsita aos crimes aparentemente cometidos.

A circunstância de uma das vítimas ser avó do paciente, por si só, não demonstra o excesso que somente poderia ser refreado com a prisão cautelar.

Tampouco há base empírica que ampare o temor de que, em liberdade, Patrick cometerá novos ilícitos.

Não há como ignorar que o paciente é pessoa jovem, eis que nascido em 4-1-1999 (Id.
74357459 - Pág. 37)
,
que não apresenta outros registros criminais
.

Além disso, ele comprovou ter vínculo com o distrito da culpa, onde exerce a função de auxiliar de mecânico, e que caso seja agraciado com a liberdade provisória, passará a residir com a tia, conforme consta na declaração encartada no Id.
74357464 - Pág. 1.

Diante do contexto delineado, entendo que a integridade física e psíquica das vítimas pode ser preservada com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE.

[...]

2. Na espécie, muito embora reconhecida a validade formal do decreto de prisão, de modo a justificar a cautela máxima no momento de sua emissão, para a garantia da ordem pública - ante as contundentes ameaças de morte proferidas pelo recorrente à vítima -, entendo que a prisão se tornou excessiva. Isso, porque o recorrente está sendo acusado da suposta prática do crime de ameaça, cuja pena cominada em abstrato é de detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Destarte, considerando tratar-se de delito que possui pena de pouca monta, passados mais de cinco meses do decreto da preventiva, e à luz da provável imputação, mostra-se desproporcional a manutenção da custódia. Ademais, no caso dos autos, não houve a prévia imposição de medidas protetivas ao recorrente, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP. [...]
(RHC 126.457/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

[...] 2. No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º, e 147, do Código Penal. Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.

3. Ademais, o recorrente sequer reside mais na mesma comarca da vítima e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.

4. A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado.

5. Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular.
(STJ, RHC 103.346/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 10/05/2019).

Desse modo,
concedo parcialmente a ordem de habeas corpus
,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) Não frequentar bares ou lugares similares;

g) Não fazer uso de bebidas alcoólicas ou substância entorpecentes.

g) Não se aproximar das vítimas ou manter contato com ela;

h) Não manter contato com informantes ou testemunhas do processo.

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Delego ao juízo de primeiro grau ou ao plantonista a expedição do
alvará de soltura,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021